Tribunal: TJBA
Processo: 8071383-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071383-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ALCIMAR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, ADRIANA OLIVEIRA SILVA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas, nos autos da Ação Ordinária nº 0001397-24.2008.8.05.0156, ajuizada por Alcimar Emanuel Pereira dos Santos, determinando à instituição financeira a exibição dos extratos bancários referentes à conta-poupança indicada na inicial, sob pena de incidência do art. 400 do CPC.

2.
O Agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, alegando dificuldades operacionais para localizar documentos antigos, armazenados em microfichas, não configurando recusa à ordem judicial.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal reside na possibilidade de exigir do banco a apresentação dos extratos da conta-poupança do Autor e, em caso de descumprimento, a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
O banco tem o dever legal de fornecer informações ao cliente sobre sua movimentação financeira, incluindo extratos de conta-poupança, conforme previsto nos arts. 396 e 399, III, do CPC.

5.
A existência da conta foi demonstrada pelo Autor com prova mínima, incluindo a indicação do número da conta e do CPF do titular.

6.
A dificuldade operacional alegada pelo Agravante não afasta sua obrigação de apresentar os documentos ou de comprovar cabalmente sua inexistência, sob pena de aplicação da presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com os extratos, conforme previsto no art. 400 do CPC.

7.
A jurisprudência pátria reconhece a obrigação da instituição financeira de exibir documentos comuns às partes e a possibilidade de incidência da presunção legal no caso de descumprimento imotivado da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira tem o dever de exibir os extratos bancários de conta-poupança do consumidor quando solicitados judicialmente, sendo aplicável a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC em caso de descumprimento da ordem de exibição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071383-47.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
BANCO BRADESCO
,
e,
Agravad
o
,

ALCIMAR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça